Tribunal: TJBA
Processo: 8042100-49.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042100-49.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TATIANA RIBEIRO TANAJURA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA – ASFEB. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. RECONHECIDA ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO COMPROVADA A CONDIÇÃO DE ASSOCIADO. LIMITES SUBJETIVOS DO TÍTULO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 499 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. O STF, no julgamento do RE 612.043 /PR, sob a sistemática da repercussão geral (TEMA 499), firmou tese segundo a qual limita aos seus filiados, a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados. 2. No caso vertente, a apelante não comprovou a condição de associada à época da propositura da ação pela entidade associativa, o que denota a ausência de legitimidade ativa para a presente execução individual do julgado coletivo de nº 0077343-89.2002.8.05.00014, ajuizado sob o rito ordinário pela Associação de Funcionários Públicos do Estado da Bahia – ASFEB em face do Estado da Bahia. 3. Dessa forma, demonstrada a ilegitimidade ativa da parte autora, impõe-se a manutenção da sentença. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8042100-49.2019.8.05.0001, em que figuram, como apelante, TATIANA RIBEIRO TANAJURA, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator